Tribunal: TJDFT
Processo: 0751814-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751814-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO ALVES SEVERO AGRAVADO: VALTAIR GOMES DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAERCIO ALVES SEVERO contra decisão de ID 254776188 (autos de origem), proferida em execução proposta por VALTAIR GOMES DA ROCHA, que não admitiu o processamento dos embargos à execução apresentados nos mesmos autos. Afirma, em suma, que a apresentação dos embargos à execução, nos próprios autos, constitui erro sanável; que é possível a determinação de desentranhamento e a distribuição em apartado; que a peça foi apresentada tempestivamente; que deve ser assegurada a primazia do julgamento de mérito; que houve afronta ao princípio da economia processual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o recebimento dos embargos à execução protocolados na própria execução, determinando-se o desentranhamento e a distribuição. Gratuidade de justiça pleiteada. No despacho de ID 78756415, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Por intermédio da petição de ID 79163058, a parte agravante declara que, após a interposição do recurso, a gratuidade de justiça foi deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. A despeito da expressa previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se formou no sentido de que é possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, com concessão de oportunidade para que a parte executada promova a regularização da peça, com a distribuição em apartado, porquanto se trata de irregularidade sanável. Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça demonstrativo do entendimento consolidado sobre a matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve sentença de rejeição dos embargos à execução por intempestividade, considerando erro insanável a protocolização nos autos do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução e dentro do prazo legal configura mera irregularidade formal, passível de correção à luz do princípio da instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ considera que a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, quando tempestiva, configura mera irregularidade formal, devendo ser concedido prazo para sanar o vício. 4. O princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado, pois o erro não impede a apreciação dos argumentos apresentados nos embargos. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do julgamento: Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, quando tempestiva, configura mera irregularidade formal, passível de correção". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 914, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para o acórdão Minista Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025. (REsp n. 2.068.084/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) No mesmo sentido, a 3a Turma Cível já decidiu que “considerando que a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo em vista da regra disposta nos arts. 188 e 277, entende-se pela sanabilidade dos vícios processuais, quando realizado o ato de modo diverso do previsto na lei, lhe alcançar a finalidade. No caso em análise, diante da tempestividade dos embargos à execução erroneamente opostos nos autos da execução, admite-se a concessão de prazo à Executada para desentranhar a peça processual e apresentá-la em autos apartados, por dependência à ação originária”. (Acórdão 2020346, 0717087-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na adoção de medidas expropriatórias anteriormente ao processamento dos embargos à execução. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora